Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-73.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010120-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Revelia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO - CPF: 105.344.448-65 (AGRAVANTE), ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA - CPF: 521.484.759-91 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA SOBRE REVELIA – NÃO CONHECIMENTO EM AGRAVO ANTERIOR – PRECLUSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ANÁLISE NA DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NESTE PONTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A questão referente à revelia, como já decidido em agravo anterior, não é passível de interposição de agravo de instrumento.

2- O art. 507 do CPC estabelece que
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

3- Acerca da gratuidade da justiça, não foi matéria apreciada no recurso anterior, de modo que o agravo de instrumento deve ser conhecido neste ponto.

4- O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

5- Tendo número considerável de animais e inúmeros imóveis em seu acervo patrimonial, como destacado em sua defesa, é verdadeiro fato contraditório vir afirmar, neste momento, que faria jus à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021